Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. MÉRITO. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. MANTIDAS.
1. A existência de recurso especial em que se analisa a prejudicial de prescrição arguida em cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato, não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da celeridade, razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.
2. Incabível o reconhecimento de prescrição, pois além de ser matéria superada, é uníssona a jurisprudência no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (SINDSAUDE) interrompe a contagem do prazo prescricional, não caracterizando inércia dos credores individuais.
3. No que toca à limitação temporal, o título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Nesse sentido, deve ser aplicada, no cálculo da dívida do cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, assim, ser reconhecido o excesso da execução.
4. Quantos aos critérios de atualização do débito, no caso em apreço, considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária.
5. Assim, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.